Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS. APOSENTADA POR INVALIDEZ. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DOS BENEFÍCIOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS.
1. A administração pública, em matéria previdenciária, deve pautar-se pelo princípio da legalidade, não cabendo, em regra, interpretação extensiva da norma para concessão de benefícios.
2. Conforme a inteligência da Lei Complementar 769/2008, o filho(a) maior de 21 anos inválido terá direito a pensão por morte, enquanto durar a invalidez.
3. O filho(a) que se tornou inválido após completar 21 anos deverá comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido, de modo a possibilitar o recebimento cumulativo da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte.
4. Recurso conhecido e desprovido.